Tribunal: TJSP
Processo: 2295639-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Inconformismo da autora. Internação psiquiátrica indicada pelo médico que acompanha a autora. Perigo na demora decorre da demonstração de que a moléstia que acomete a autora, sendo evidente o risco que enfrenta em caso de aguardo na realização do tratamento até o julgamento definitivo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Inconformismo da autora. Internação psiquiátrica indicada pelo médico que acompanha a autora. Perigo na demora decorre da demonstração de que a moléstia que acomete a autora, sendo evidente o risco que enfrenta em caso de aguardo na realização do tratamento até o julgamento definitivo. Probabilidade do direito repousa na expressa indicação médica e na súmula 102 deste TJSP. Recurso parcialmente provido.